Tribunal: TJDFT
Processo: 0711657-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AFASTADA A CONDENAÇÃO. OBSCURIDADE EXISTENTE. PARÂMETRO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. VERBA SUCUMBENCIAL ÚNICA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).

2. O vício da contradição consiste na incompatibilidade lógica entre os conceitos e fundamentos apresentados pela sentença ou acórdão como razões de decidir e a conclusão adotada na respectiva parte dispositiva, vício não caracterizado na hipótese.

3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.

4. Constatada a ocorrência de obscuridade no acórdão sobre os parâmetros utilizados para fixar os honorários sucumbenciais, os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para redefinir a verba sucumbencial.

5. A verba sucumbencial é única, paga pelo vencido em favor do vencedor e, no caso de litisconsórcio passivo, deve ser devidamente repartida de forma proporcional entre os advogados de cada parte aos quais forem devidos.

6. Embargos de declaração da autora conhecidos e não providos.

7. Embargos de declaração da ré conhecidos e parcialmente providos.